Tribunal: TJES
Processo: 5006089-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade - Autoridade Coatora; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUCIMONE DE PAULA

AGRAVADO: MARCELO LÍRIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade de êxito do recurso, pelas razões que passo a expor. 3. É pacífico na jurisprudência que na designação temporária, a exoneração é
ad nutum
, prescindindo de motivação e/ou processo administrativo, estando tal decisão a cargo da conveniência e oportunidade da Administração Pública. 4. Dessa forma, tendo a agravante sido contratada em caráter precário, incumbe à Administração Pública, no âmbito do seu poder discricionário, avaliar a manutenção ou não do contrato temporário, prescindindo de motivação para o encerramento do vínculo. 5. “Entretanto, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022). 6. No presente caso, o agravado rescindiu antecipadamente o contrato de designação temporária da agravante sob o argumento de conduta incompatível com o cargo que ocupava, todavia, para tanto, oportunizou à recorrente o direito de defesa, como se constata pela ata de reunião anexada no ID 5186575, fato que afasta qualquer ilegalidade do ato. 7. Por fim, destaco pacífica jurisprudência acerca da desnecessidade de abertura de processo administrativo disciplinar para rescisão de contrato de designação temporária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006089-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUCIMONE DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AECIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - ES21868-A
AGRAVADO: MARCELO LÍRIO DA SILVA, ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO, MUNICIPIO DE MONTANHA

Advogado do(a) AGRAVADO: NATALIA DE MORAES LIMA PAULI - ES22393
Advogado do(a) AGRAVADO: NATALIA DE MORAES LIMA PAULI - ES22393
Advogado do(a) AGRAVADO: NATALIA DE MORAES LIMA PAULI - ES22393

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Aucimone de Paula
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha/ES, que nos autos do processo nº 5000260-88.2023.8.08.0033, indeferiu o pedido liminar formulado pela requerente, ora agravante, que objetivava a sua imediata reintegração ao serviço público, no cargo de auxiliar de sala infantil, educação especial, em regime de designação temporária.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 5209060).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade de êxito do recurso, pelas razões que passo a expor.

É pacífico na jurisprudência que na designação temporária, a exoneração é
ad nutum
, prescindindo de motivação e/ou processo administrativo, estando tal decisão a cargo da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O servidor contratado temporariamente não possui direito à permanência no serviço público, tampouco se exige a abertura processo administrativo para a sua dispensa, eis que, por não ter direito à estabilidade, pode ser exonerado ad nutum, uma vez que seu vínculo com a Administração é precário.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200074472, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Dessa forma, tendo a agravante sido contratada em caráter precário, incumbe à Administração Pública, no âmbito do seu poder discricionário, avaliar a manutenção ou não do contrato temporário, prescindindo de motivação para o encerramento do vínculo.

“
Entretanto, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

No presente caso, o agravado rescindiu antecipadamente o contrato de designação temporária da agravante sob o argumento de conduta incompatível com o cargo que ocupava, todavia, para tanto, oportunizou à recorrente o direito de defesa, como se constata pela ata de reunião anexada no ID 5186575, fato que afasta qualquer ilegalidade do ato.

Por fim, destaco pacífica jurisprudência acerca da desnecessidade de abertura de processo administrativo disciplinar para rescisão de contrato de designação temporária.

Segue aresto:

Seja pela ausência de estabilidade do impetrante, seja pela discricionariedade da rescisão do contrato por conveniência administrativa, não se vislumbra ilegalidade no ato praticado pelo Secretário de Estado da Justiça, o qual, ademais, prescinde de motivação para a sua prática, bem como da instauração de prévio procedimento administrativo. Precedentes.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210020283, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.